Tribunal: TJDFT
Processo: 0710306-23.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. DESPESAS CONDOMINIAIS. SUB-ROGAÇÃO NO PREÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 908, §1o, do Código de Processo Civil c/c art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, como regra a quantia necessária para pagamento dos débitos que incidem sobre o bem alienado em leilão judicial - como dívidas tributárias e despesas condominiais - deve ser extraída do preço pago pelo arrematante. Para que tal regra seja afastada, faz-se necessária a existência de expressa ressalva no edital do leilão.
2. Na hipótese, o edital foi expresso ao prever que os débitos existentes antes da arrematação do imóvel - como dívidas condominiais e impostos - são considerados obrigações que se vinculam ao imóvel e não ao proprietário. Assim, referidos encargos sub-rogam-se sobre o valor da arrematação, de modo que o preço obtido com a venda judicial do imóvel deverá ser destinado à sua quitação. Opera-se, pois, a sub-rogação no preço pago, e o arrematante adquire o imóvel livre de quaisquer ônus eventualmente constituídos até a data do praceamento.
3. Recurso conhecido e não provido.